Tribunal: STF
Processo: Rcl 5312
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA GARANTIR NOMEAÇÃO DE APROVADO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À ADC 4-MC. INOCORRÊNCIA. EFEITO SECUNDÁRIO DA DECISÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.